Tribunal: CARF
Processo: 10280.722300/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722300/2011-69
ACÓRDÃO
3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADESCAN EXPORT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Despacho Decisório de
pedido de restituição, formalizado no PER no 39905.79778.311006.1.1.09-0982, e não homologou
a correspondente compensação declarada na DCOMP no 27830.88023.311006.1.3.09-1280,
apurado pelo regime não cumulativo, incidentes sobre as aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo de bens destinados a
exportação para o exterior, referente ao 2o trimestre/2005, no valor de R$ 140.203,20 (Cento e
quarenta mil, duzentos e três reais, vinte centavos).
Em observância a medida judicial impetrada pelo sujeito passivo, foi lavrada a
INFORMAÇÃO/SEORT/DRF/BEL/No 0300/2011, solicitando a apresentação de demonstrativos em
meio magnético da origem dos valores consignados no DACON do período em análise, referentes
a COFINS – as demonstrações deverão conter os dados a seguir especificados, para cada ficha do
DACON:
1) Ficha 12 – ítem 01 Bens para revenda, demonstrativo contendo: No da Nota
Fiscal, Fornecedor, data, base de cálculo, especificação do produto, indicação se é Insumo ou Uso
e Consumo, indicação de qual fase do processo produtivo é aplicado - item 04 Despesa de Energia
Elétrica, demonstrativo contendo: No da Nota Fiscal, data e valor. - item 19 saldo em 01/01/2005
do estoque, com discriminativo dos itens então existentes.
2) Ficha 13 - ítem 01 Receita de Exportação de Bens e Serviços, demonstrativo
contendo: Cliente, CNPJ, data da saída, data do embarque quando de produtos exportados –item
07 Receitas Financeiras, demonstrativo contendo entidade financeira, valor creditado, aaviso de
crédito e rubrica contábil...”
Ciente da necessidade da apresentação dos documentos exigidos no prazo
estipulado, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, o que foi deferido pela autoridade fiscal,
todavia, findo o tempo solicitado, não houve manifestação da contribuinte, aqui, recorrente.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, o direito creditório vindicado
não foi homologação ante a constatação da inexistência do crédito pleiteado.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual julgada
improcedente pela 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada através do acórdão 09-69.137, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
3
Há que se manter o indeferimento do crédito pleiteado e a não
homologação da respectiva compensação, quando não comprovada a
existência do referido crédito, mesmo após intimação para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição da Prescrição Intercorrente
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da Administração
Tributária Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei
9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, já está pacificada neste Conselho
através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
4
Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA(...)3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente
com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo
decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão,
tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica.
(...)
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):
Prima facie, conheço do recurso especial pela alínea "a", do permissivo
constitucional quanto à alegada violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do
CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179, §2°,do CTN.
(...)Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se
do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível." Em relação ao dies a quo do
prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva." Com efeito, a
constituição
definitiva
do
crédito
tributário
(lançamento)
dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração),
salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações
prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
5
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.

No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão
pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
6
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-
se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa
aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que
não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
7
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...)

Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, razão pela
qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.
(REsp 485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp 239106/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp 734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz
Fux, DJ de 1o/8/2006). 2. Recurso Especial provido.
O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.
II- DO MÉRITO
A lide reside em questão meramente probatória e não de direito.
Pois, do Despacho Decisório extrai-se que a não homologação da compensação
decorreu da falta de apresentação da documentação solicitada para comprovar valores declarados
em Dacon.
Pois bem.
É matéria incontroversa, que a contribuinte, embora, tenha sido notificada para
apresentação dos documentos necessários para análise do crédito que entendia possuir, e
mesmo, tendo, por vezes, a prorrogação do prazo pela autoridade fiscal, mesmo assim, ela não
entregou à autoridade fiscal os documentos solicitados.
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
8
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Entretanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, até o momento do
oferecimento da Manifestação de Inconformidade, a documentação solicitada pela DRF de origem
não tinha ainda sido apresentada.
Sendo assim, não há reforma a fazer no acórdão recorrido.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, ônus
esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”.

Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do
crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Sendo assim, não resta a esta Relatora a não ser alinhar-se ao entendimento do
julgador de piso, pois é sabido, que é ônus da contribuinte demonstrar, mediante documentação
hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a
origem do direito creditório, ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
vindicado.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Por isso, para fazer jus ao direito creditório pleiteado, o contribuinte deve
comprovar existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Em outros termos, trata-se de uma relação subjacente, onde primeiro se comprova
o direito aos créditos pleiteados, para após, poder se apropriar deles.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.967 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722300/2011-69
9

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original